Tribunal: TJDFT
Processo: 0744303-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Citação por edital. Diligências realizadas. Nulidade não verificada. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação editalícia do réu.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão é a ocorrência de nulidade da citação editalícia, considerando as alegações do agravante que não foram esgotadas as diligências para tentar localizá-lo e que havia endereço válido para citação.
III – Razões de decidir
3. Nos termos do art. 256, §3o, do CPC, a citação por edital é autorizada nos casos de diligências infrutíferas para a locação do réu, inclusive nos endereços obtidos por meio de consulta aos cadastros à disposição do juízo.
4. No caso dos autos, múltiplas tentativas de citação pessoal nos endereços fornecidos inicialmente e nos localizados por consultas em sistemas disponíveis ao juízo, além da tentativa de entrega de carta com aviso de recebimento, todas frustradas.
5. O endereço mencionado pelo agravante como sendo de sua residência e não diligenciado difere daqueles obtidos por meio das pesquisas disponíveis ao Juízo, bem como do comprovante de residência em nome do genitor do réu.
6. A insurgência recursal não afasta os fundamentos da decisão agravada nem demonstra irregularidade no procedimento citatório, impondo-se a manutenção da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação editalícia.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, inc. II e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1625728, 0725183-91.2022.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 05.10.2022, DJe 24.10.2022; TJDFT, Acórdão 1996253, 0706005-54.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 07.05.2025, DJe 23.05.2025; TJDFT, Acórdão 2044747, 0721539-38.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 2073773, 0735689-24.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 17.12.2025; TJDFT, Acórdão 2067561, 0734135-54.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 02.12.2025.